Tribunal: TJES
Processo: 5000073-84.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000073-84.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEMILY LOMBARDI NEVES
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO, em parte, o voto do relator, pelo que, APLICO o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000073-84.2021.8.08.0022

RECORRENTE: HEMILY LOMBARDI NEVES

RECORRIDA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
HEMILY LOMBARDI NEVES
contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que teve seu CPF inscrito nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida por parte da requerida.

Em sede de

sentença (ID 1466474) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros e consectários a partir da data da sentença.

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1466477)

almejando que seja reformada a sentença pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1466486).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença monocrática objetivando a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença (R$ 4.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrida, bem como com a extensão dos danos experimentados pela Recorrente e com a capacidade econômica da recorrida, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.